Tribunal: TJES
Processo: 5001067-33.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-33.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: NUBIA MARIA ALVES GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001067-33.2025.8.08.0003.

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES.

RECORRIDO:
NUBIA MARIA ALVES GOMES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19438245. Contrarrazões apresentadas no ID 19438248.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19438245), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. SÚMULA 22 DO TJES E TEMA 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ajuizada por servidora em face do Município de Alfredo Chaves. A parte autora sustenta que manteve diversos vínculos por designação temporária com a municipalidade, exercendo as funções de Coordenador de Turno, Agente Comunitário de Saúde e Cuidador, no período compreendido entre 2016 e 2025. Alega que as sucessivas renovações contratuais e a natureza permanente das funções desempenhadas desvirtuaram o regime de contratação temporária previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, tornando os contratos nulos e gerando o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS do período não prescrito.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19438244) julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a autora limitou seu pedido às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. No mérito, reconheceu a nulidade dos contratos devido à sucessividade das renovações para funções de caráter permanente (Cuidador e Agente Comunitário de Saúde), o que esvaziou o requisito da transitoriedade. Por conseguinte, condenou o Município ao pagamento de R$ 6.246,14 a título de FGTS, com base na Súmula 22 do TJES e no Tema 916 do STF.

Inconformado, o Município de Alfredo Chaves interpôs recurso inominado (ID 19438245), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal de eventuais créditos. No mérito, defende a estrita legalidade das contratações, alegando que foram amparadas por leis municipais específicas e visavam atender ao excepcional interesse público diante da carência de pessoal concursado. Sustenta que a mera sucessividade de contratos não implica nulidade se houver justificativa plausível e que, sendo o contrato válido sob o regime administrativo, não seria devido o pagamento de FGTS, verba típica do regime celetista. Subsidiariamente, questiona o quantum indenizatório e os índices de correção.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se as sucessivas contratações temporárias da recorrida pelo Município de Alfredo Chaves para funções de natureza permanente configuram desvirtuamento do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Superada essa análise, deve-se determinar se tal nulidade atrai a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 e da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, garantindo ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo recorrente, verifica-se que carece de objeto para reforma. Isto porque o juízo singular já reconheceu a incidência do prazo prescricional de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932. Conforme se extrai da petição inicial (ID 19438121) e da planilha de cálculos (ID 19438128), a autora limitou sua pretensão condenatória ao período entre outubro de 2020 e dezembro de 2024. Considerando que a ação foi protocolada em 24 de outubro de 2025, todos os valores pleiteados encontram-se dentro do interregno de cinco anos que antecede o ajuizamento, não havendo parcelas prescritas a serem excluídas da condenação.

Quanto ao mérito, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que a contratação temporária é exceção à regra do concurso público, permitida apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que tal contratação seja válida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), fixou requisitos cumulativos: previsão em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e inexistência de contratação para serviços ordinários permanentes do Estado. No caso concreto, a análise da Certidão de Tempo de Serviço (ID 19438235, pág. 20-23) demonstra que a recorrida desempenhou funções de Cuidador e Agente Comunitário de Saúde de forma intermitente, porém reiterada, com vínculos em 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

A natureza das funções desempenhadas (Cuidador e Agente Comunitário de Saúde) revela-se como necessidade permanente e ordinária da administração municipal, essencial à continuidade dos serviços de saúde e educação. A manutenção de um mesmo prestador de serviço por meio de sucessivos editais de designação temporária e prorrogações que se estendem por anos evidencia que a municipalidade utiliza o regime precário para suprir carências estruturais de pessoal que deveriam ser resolvidas via concurso público. Desse modo, a sucessividade contratual desnatura a transitoriedade exigida pela Constituição, convertendo a exceção em regra e violando o artigo 37, inciso II, da Carta Magna.

Reconhecida a irregularidade da contratação por tempo determinado, incide o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral). A tese fixada estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou a matéria por meio da Súmula 22: "É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público".

No tocante à alegação de que as leis municipais (Leis nº 712/2020, 739/2021 e 854/2023) legitimariam as contratações, cumpre esclarecer que a existência de norma autorizadora local não impede o reconhecimento da nulidade quando a execução fática do contrato ignora os limites da temporariedade e da excepcionalidade. A lei municipal não pode sobrepor-se ao comando constitucional do concurso público nem servir de salvo-conduto para a perpetuação de vínculos precários em atividades permanentes. Ademais, o Município recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de situação emergencial fática imprevisível que justificasse a não realização de certame público para os cargos em questão durante o longo período de tempo em que manteve a recorrida sob designação temporária.

Em relação ao valor da condenação (R$ 6.246,14), este foi apurado com base em planilha detalhada (ID 19438128) que reflete o percentual de 8% sobre a remuneração constante nas fichas financeiras da própria municipalidade (ID 19438127). O recorrente limitou-se a impugnar o valor de forma genérica, sem apresentar cálculos aritméticos que demonstrassem erro material específico ou excesso. Na ausência de prova em contrário produzida pelo ente público, que detém a posse de todos os registros funcionais e financeiros, deve prevalecer o quantum apurado pela parte autora, o qual se mostra condizente com os períodos trabalhados e a remuneração auferida entre 2020 e 2024.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, a sentença de piso aplicou corretamente os índices previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em observância ao decidido pelo STF nos Temas 810 e 905 (STJ). Portanto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, visto que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante das cortes superiores e com o acervo probatório constante dos autos, que atesta de forma inequívoca o desvirtuamento da contratação temporária e o consequente direito ao FGTS.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Município é isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)